Tribunal: STF
Processo: RHC 264465
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação da conduta. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bjorn Amauri Tristão de Treudt contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.032.913/SC (evento 26).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) ante a ínfima quantidade de drogas no local (4,1 g) e a ausência de provas de traficância. Alega a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. Aduz a falta de fundamentação idônea para afastar o aludido redutor, porquanto lastreada em suposta dedicação do recorrente à atividades criminosas, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Aponta que a natureza e a quantidade de drogas, por si sós, não obstam a aplicação da minorante. Requer, em medida liminar, a revogação do mandado de prisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias, e pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional menos gravoso (evento 30). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 25):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido.



     



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 26, fls. 3-5):



    “O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento. 



    Na decisão agravada, enfrentei, de forma fundamentada, os argumentos apresentados pela defesa, enfatizando o entendimento jurisprudencial desta Corte acerca dos temas suscitados. Na ocasião, apresentei a seguinte fundamentação:



    Verifico que a irresignação manifestada no presente habeas corpus tem por objeto tema suscitado no HC n. 1.031.525/SC, anteriormente impetrado pela defesa do paciente. Naquela oportunidade, esta Corte concluiu pelo não conhecimento do writ, ante a preclusão da matéria, em razão do grande lapso temporal entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a impetração do habeas corpus nesta Corte (mais de 5 anos).  Assim, trata-se de hipótese de mera reiteração de insurgência já devidamente apreciada, revelando-se incabível nova impetração para tratar do mesmo tema.



    (...).



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, liminarmente, não conheço do habeas corpus.



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foi apresentado qualquer argumento novo, capazes de infirmar o fundamento da decisão agravada, porquanto o agravante apenas reitera, literalmente, que aqueles já apresentados na petição inicial, sem tangenciar, sequer, a impossibilidade de formulação de mesmo pedido já analisado por esta Corte. 



    Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente